Tribunal: TJES
Processo: 5010343-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010343-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: TEODOLINA PEDRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decerto que a pretensão de cobrança de seguro prescreve em 01 (um) ano, a contar da ciência do fato gerador, nos termos do artigo 206, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. 2. No presente caso, como bem destacado pelo Juízo singular, pelas provas até então produzidas no processo originário, ainda não se pode afirmar, com certeza, a data de início da contagem do prazo prescricional. 3. Até mesmo em razão disso, a r. decisão recorrida teve o cuidado de esclarecer que a rejeição da prescrição era apenas “por ora”, além de ter fixado referida matéria como ponto controvertido e determinado a produção da prova pericial. 4. Destarte, a análise definitiva da matéria se dará após a realização de dilação probatória, oportunidade em que será proferido novo pronunciamento judicial sobre o tema. 5. Necessário fazer o destaque de que a presente proposição de voto não está rejeitando a tese de prescrição trazida pela agravante, mas tão somente confirmando a r. decisão que rejeitou referida matéria naquele momento processual em que o feito originário se encontrava.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010343-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
AGRAVADO: TEODOLINA PEDRO
PROCURADOR: FABIO BARRETO

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO BARRETO - ES12439, FABIO BARRETO - ES12439

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos do processo nº 5001351-51.2021.8.08.0045, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pela requerida, ora agravante, em sede de decisão saneadora.

Analisando novamente os autos, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5948315).

Decerto que a pretensão de cobrança de seguro prescreve em 01 (um) ano, a contar da ciência do fato gerador, nos termos do artigo 206, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

No presente caso, como bem destacado pelo Juízo singular, pelas provas até então produzidas no processo originário, ainda não se pode afirmar, com certeza, a data de início da contagem do prazo prescricional.

Até mesmo em razão disso, a r. decisão recorrida teve o cuidado de esclarecer que a rejeição da prescrição era apenas “por ora”, além de ter fixado referida matéria como ponto controvertido e determinado a produção da prova pericial.

Destarte, a análise definitiva da matéria se dará após a realização de dilação probatória, oportunidade em que será proferido novo pronunciamento judicial sobre o tema.

Necessário fazer o destaque de que a presente proposição de voto não está rejeitando a tese de prescrição trazida pela agravante, mas tão somente confirmando a r. decisão que rejeitou referida matéria naquele momento processual em que o feito originário se encontrava.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Acompanho o E. Relator.